Tribunal: TJMT
Processo: 0003545-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003545-50.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ANDRADE ZILIANI - CPF: 034.679.201-01 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0003545-50.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: WAGNER ANDRADE ZILIANI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – QUITAÇÃO DO CONTRATO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que,
"com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado"
(REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0003545-50.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: WAGNER ANDRADE ZILIANI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por

Wagner Andrade Ziliani
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
nos autos da ação revisional de contrato.

Neste momento, o apelante, ora agravante, insurge-se apenas contra a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, ao argumento de que o banco agravado deve arcar com pagamento da verba, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação ao praticar a cobrança de encargos abusivos.

Pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35693455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0003545-50.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em apreço, o agravante se insurge apenas contra a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, ao argumento de que o banco agravado deve arcar com pagamento da verba, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação ao praticar a cobrança de encargos abusivos.

Pois bem.

No caso em apreço, o autor, ora agravante, ajuizou ação revisional de contrato, objetivando a revisão de encargos previstos no contrato de financiamento de veículo, celebrado entre as partes, e que eram considerados ilegais/abusivos por ele.

Todavia, em razão de posterior quitação do contrato, em decorrência composição amigável entre as partes, levada a efeito na ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado, o magistrado entendeu pela perda superveniente do interesse processual desta demanda revisional, e condenou o autor, ora agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.

Com razão o sentenciante.

De regra,
nos casos de extinção do processo,
pela perda superveniente do interesse processual, os
honorários advocatícios deverão ser
fixados de acordo o princípio da causalidade, pois a razão desse entendimento está em desencadear um processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé.

Todavia, no caso específico de uma demanda, em que a parte autora busca a revisão de cláusulas e/ou encargos, é inviável qualquer conclusão no sentido de que a parte requerida tenha dado causa a instauração da demanda, sem antes se perquirir acerca da possibilidade de êxito do pleito autoral.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "
restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado
" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008). 2. (...)
(AgInt no REsp 1744539/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. (...) 2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. 4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou
qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. (...) 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Analisando dos pedidos formulados na petição inicial, em cotejo com os posicionamentos sedimentados pela Corte Superior, em demandas repetitivas e verbetes sumulares, e com arrimo no contrato colacionado aos autos, é possível concluir que pretensão autoral estava fadada ao fracasso.

Os juros remuneratórios de 1,84% ao mês, estão dentro da média de mercado, estipulada pelo BACEN para o período, maio de 2014.
(REsp. 1.061.530/RS)

A capitalização mensal de juros está contratada, porque a taxa efetiva anual supera o duodécuplo da mensal (Sumula 541/STJ).

A legalidade da Tarifa de Cadastro foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

Cláusulas 4.1, 6.4, 9.7 desprovidas de ilegalidade, porquanto é plenamente válida o reembolso das despesas desembolsadas pelo banco para a constituição e registro da garantia contratual (
Recurso Especial 1.578.553/RS).

Cláusula 2.2 também sem violação de dispositivo normativo, a justificar sua invalidação.

Cláusula 7, perfeitamente legal, porquanto a proibição da cumulação dos referidos juros remuneratórios com os moratórios se restringe à incidência da comissão de permanência, consoante entendimento consolidado pelo verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou evidenciado na hipótese.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ,
é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais
(Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016)

Nesse passo, verifica-se que, em caso de julgamento de mérito da pretensão, o autor sairia sucumbente, se não na totalidade, em quase totalidade da pretensão, circunstância que lhe impõe o pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Desse modo, não havendo qualquer motivo legal, ensejador da alteração do entendimento lançado na decisão agravada, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020